Tribunal: TJES
Processo: 5006441-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006441-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. MULTA PROCESSUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. E
xtrai-se dos autos que o objeto do cumprimento de sentença é multa
processual
arbitrada em razão da oposição de embargos protelatórios,
a teor da
previsão do art. 1.02
6
,
§2º do CPC,
sendo fixada
em
1% sobre o valor atualizado da causa
.

2.
E
m virtude
da natureza da referida rubrica,
deve ser adotado o mesmo raciocínio aplicado na atualização dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa.

3.
É dizer, a constituição em mora do devedor somente ocorre quando este é intimado para o pagamento da referida rubrica; decerto que, ausente a mora, não há que se falar em juros moratórios.

4.
É
imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

5.
Assim, toda a matéria fática e jurídica que sustenta a pretensão da parte deve ser arguida em momento oportuno, uma vez que nosso ordenamento jurídico veda as inovações recursais, a exceção das questões de ordem pública, como a que se apresenta nos autos, pois se trata de insurgência quanto ao termo
inicial
para incidência dos juros de mora.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006441-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO:
DER/ES – DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

uma vez que irresignad
a
com a decisão
que
homologou os cálculos no cumprimento de sentença de origem.

E
m suas razões,
a

recorrente
afirma

que a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela
parte
exequente,
ora
recorrida, no valor de R$ 8.497,64 (oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais, e sessenta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês a partir da aplicação, em 09.01.2021.

S
ustenta que a data de incidência dos juros de mora, tem gênese a partir do momento em que o recorrente
foi
instado a pagar em Juízo, e após o decurso do prazo para pagamento voluntário, o que ocorreu em 10.02.2022 (conforme registro de intimação eletrônica de nº 1393947 lançado nos autos de origem).

Aduz que tal conclusão pauta-se no fato de que a aplicação da citada multa se deu em percentual sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, inexistindo valor nominal estabelecido, o cômputo dos juros moratórios se dá a partir do descumprimento da intimação para pagamento.

Dito isso,
requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença até o deslinde do presente agravo.
P
ugna,
por fim,
no mérito, pelo provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 5965420, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Após análise acurada d
a
s
tese
s
aventada
s
no
presente recurso,
entendo que a decisão objurgada
merece ser
reformada
.

N
o caso em apreço,
extrai-se dos autos que o objeto do cumprimento de sentença é multa
processual
arbitrada em razão da oposição de embargos protelatórios,
a teor da
previsão do art. 1.02
6
,
§2º do CPC
1
,
sendo fixada
em
1% sobre o valor atualizado da causa
.

E
m virtude
da natureza da referida rubrica,
a meu ver, deve ser adotado o mesmo raciocínio aplicado na atualização dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa.

É dizer, a constituição em mora do devedor somente ocorre quando este é intimado para o pagamento da referida rubrica; decerto que, ausente a mora, não há que se falar em juros moratórios.

T
al entendimento pauta-se na dicção do
parágrafo ú
nico do art. 397 do CC,
in verbis
:

Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No mesmo caminhar, colaciono os arestos a seguir:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO FIXADO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1-
[...]
5- Na hipótese dos autos,
inexistindo prazo fixado na sentença para pagamento das diferenças, os juros moratórios devem incidir desde a intimação dos executados para pagamento no âmbito do cumprimento de sentença
. 6- Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1929806 SP 2021/0090793-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA; HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é inadmissível a incidência de juros de mora em honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor do débito executado atualizado, porquanto o percentual acompanhará toda a evolução monetária do montante objeto da execução, na qual já está incluída a incidência de
juros moratórios,
bem como que,
quando cabíveis, o termo inicial é a partir da intimação da devedora para pagar, quando então fica constituída a mora. Precedentes.
2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1550852/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016)

Por fim,
é imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Assim, toda a matéria fática e jurídica que sustenta a pretensão da parte deve ser arguida em momento oportuno, uma vez que nosso ordenamento jurídico veda as inovações recursais, a exceção das questões de ordem pública, como a que se apresenta nos autos, pois se trata de insurgência quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos referidos precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A MULTA APLICADA COM AMPARO NO ART.
538
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC
. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.
1
.
Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.
2. Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício, o que afasta suposta violação do princípio do non reformatio in pejus. Precedentes
. 3. Hipótese em que a decisão proferida pelo Tribunal de origem no tocante ao valor do dano moral pela inclusão indevida em cadastro de inadimplentes (R$ 6.000,00) encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o qual entende ser razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos. Incidência da Súmula
83
desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no REsp 1242968/PB
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 14/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
JUROS MORATÓRIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA
. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1320096 RS 2018/0162525-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2020)

Por todo o exposto,
conheço e dou

provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação acima apresentada.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

Art. 1.
026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e dou

provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.